Tribunal: TCU
Processo: 043.973/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 937/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.973/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erivaldo Campelo de Lima Junior (XXX.557.495-XX); Gisele Xavier Silva Souto (XXX.174.346-XX); Herus Pontes Junior (XXX.358.849-XX); Jose Ricardo Nunes da Silva (XXX.901.802-XX); Marisa Araújo Orlandi (XXX.108.828-XX); Otavio Augusto Leme de Almeida (XXX.810.458-XX); Renato Romao da Costa (XXX.684.001-XX); Ricardo Augusto Nunes Pereira (XXX.083.633-XX); Rosangela Cavallari Cibin (XXX.693.899-XX); Silvana Buzatta (XXX.667.599-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.